Tribunal: TJMT
Processo: 1002743-50.2022.8.11.0086
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002743-50.2022.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[GRECION RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 003.621.841-35 (EMBARGADO), RODRIGO PALOMARES MAIOLINO DE MENDONCA - CPF: 013.946.171-00 (ADVOGADO), UBIRAJARA GALVAO DE OLIVEIRA - CPF: 760.336.198-20 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER S/A, contra o acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1002743-50.2022.8.11.0086, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR – DANO MORAL NÃO RECONHECIDO – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.”
(Id. 204879684).

Em suas razões, de Id. 211265681, a parte embargante sustenta que
“tal decisão contraria as provas apresentadas nos autos, uma vez que no próprio contrato consta a informação de quitação de débito, bem como, os termos da contratação são bem claros conforme será demonstrado”

Requer o acolhimento dos aclaratórios, com aplicação dos efeitos infringentes, para que seja modificado o julgado, declarando os pedidos autorais improcedentes.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

Relevante consignar, ainda, que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada aos demais recursos, ou seja,
não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado
.

Levando-se em conta as razões ofertadas nos embargos de declaração, tem-se que a parte recorrente entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada por não se conformar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, pela via inadequada, rediscutir a matéria.

Confira-se os trechos pertinentes:

“[...]

Inicialmente, mister constar que estamos diante de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, é a leitura das Súmulas emitidas pelo Superior Tribunal de Justiça acerca do tema:

“Súmula 297/STJ: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

“Súmula 479/STJ: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Em detida análise do contexto narrado na peça exordial e, em cotejo com o acervo documental apresentado, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda.

Isso porque não restou evidenciado nos autos qualquer gasto realizado pelo autor, relativo ao cartão de crédito, e sequer comprovação de que recebeu o plástico ou realizou saques por meio dele.

Importante frisar que o banco juntou as faturas que comprovariam os supostos gastos realizados pelo autor, todavia, sem prova de uso, ônus que competia ao banco/apelado, por ser detentor da operacionalização do sistema de envio e recebimento de cartões (art. 373, §3o, II, CPC), do qual não se desincumbiu.

Neste contexto, não se pode dizer, indene de dúvidas, que o autor tinha ciência de que estava firmando um contrato de cartão de crédito consignado com o banco apelado.

O único elemento a apontar que a cobrança se tratava de saque de cartão de crédito são as faturas do cartão, emitidas e juntadas pelo próprio banco, nos quais indica apenas que houve a transação do empréstimo aqui questionado, via saque.

Portanto, resta evidenciado nos autos que a parte consumidora ao pactuar contrato de empréstimo consignado, nos moldes tradicionais, passou a ser onerada com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque, por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida.

Aliás, o autor, na qualidade de
servidor público
, tinha ao seu alcance
modalidade de empréstimos com desconto em sua folha de pagamento
, com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, os quais, como cediço, é o mais caro do mercado, sendo de se estranhar que fez opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco/apelado.

Assim, evidente que a vontade da parte autora era a de celebrar apenas o contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos, e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito, que nem sabia da existência.

Analisando situação semelhante, este egrégio Tribunal de Justiça assim se posicionou:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO TRIENAL DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO – ART. 206, § 3o, INCISO IV DO CÓDIGO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA – MÉRITO – EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO – CONTRATAÇÃO QUE DEVE SER NA FORMA AUTORIZADA E NÃO IMPOSTA – ALTERAÇÃO NECESSÁRIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – PREJUÍZOS EXTRAPATRIMONIAIS CONFIGURADOS – VALOR ARBITRADO COM RAZOABILIDADE NA PRIMEIRA INSTÂNCIA – MINORAÇÃO DESCABIDA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO APENAS PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO PARCIAL . Nos casos relacionados a repetição de indébito em decorrência de cobranças indevidas, o prazo prescricional é o de três anos, conforme art. 206, § 3o, incisos IV do Código Civil. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “ saque ” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os quais são presumidos, dispensam comprovação. O montante indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter satisfativo-pedagógico da medida” (TJMT - N.U 1032876-89.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 13/12/2019).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO – DEFEITO DO NEGÓCIO JURÍDICO - ERRO SUBSTANCIAL E INESCUSÁVEL - EMPRÉSTIMO PESSOAL EFETIVADO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO – OFENSA AOS DEVERES DE INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA - VÍCIO DE CONSENTIMENTO – MODIFICAÇÃO DO CONTRATO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA REDUZIDOS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Informações confusas e imprecisas sobre o tipo de contrato celebrado induziram o consumidor à falsa noção de que, ao utilizar do limite de crédito fomentado pelo instrumento de cartão de crédito, estaria celebrando empréstimo consignado. Todavia, desde agosto de 2009, o consumidor bancário se sujeitou ao decote de prestações tiradas da sua aposentadoria, mediante juros remuneratórios dissonantes, já que o Banco trata o negócio como típica operação de saque via cartão de crédito. 2 - No caso concreto, está patente o erro substancial e inescusável do negócio jurídico bancário, pois a consumidora acreditou ter celebrado empréstimo consignado, quando, na verdade, a operação consistia no saque de numerário de cartão de crédito, com desconto em seu benefício previdenciário. 3 - A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo Consignado, mediante juros remuneratórios de conformidade com as taxas praticadas no mercado à época da disponibilização, ausente a capitalização por se tratar de cobrança de exige cláusula expressa, cujo cálculo deverá ser realizado pelo Contador do Juízo. 4 – Pelos elementos dos autos, tais como: o tempo de distribuição até a sentença (10/2018 a 06/2019), a natureza do debate (revisão do contrato de cartão de crédito consignado), o lugar da prestação (Cuiabá/MT), a importância da pretensão (modular o contrato celebrado e recalcular a dívida), além do valor atribuído à causa no montante R$ 14.310,00 (quatorze mil, trezentos e dez reais), é razoável fixar em 12% do valor atualizado da causa” (TJMT - N.U 1032806-38.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 16/12/2019).

Nesta perspectiva, tenho que a operação realizada entre as partes, para a concessão dos créditos,
deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado em folha de pagamento, com a incidência da taxa média dos juros remuneratórios do mercado à época da realização do suposto saque.

Ademais, em razão da cobrança indevida das parcelas do contrato, poderá haver compensação de valores e, caso apurada a existência de saldo em favor da parte autora,
a restituição do indébito ao consumidor deverá ser de forma simples.
[...].”

Portanto, não há no julgado qualquer vício a ser sanado e, nesta hipótese, o recurso deve ser rejeitado, pois as matérias apresentadas em grau de recurso foram apreciadas na oportunidade, permitindo à parte, se assim desejar, a interposição futura de recurso dirigido às Cortes Excepcionais de Justiça.

Aliás, para importa registrar que para configurar contradição no acórdão exige-se que o vício seja intrínseco, ou seja, esteja contido nas premissas do próprio julgamento, o que não se verifica na hipótese, pois o
entendimento divergente adotado por outros órgãos julgadores encerra mera contradição externa,
que não autoriza a interposição de embargos de declaração (EDcl. no REsp no 1.388.682-RS, Rel. Min. Regina Helena Costa).

Ademais, o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso.

Quanto ao prequestionamento, para eventual interposição de recursos aos Tribunais Superiores só é viável quando o acórdão padece de vícios a que se refere o art. 1.022 do CPC, o que também não se verifica.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço dos EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e
REJEITO-OS
.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024